Tribunal: TJSP
Processo: 1511877-86.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. Artigos 180, caput, do Código Penal; 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03; e 309, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), enlaçados em concurso material delitivo. Sentença de procedência. Penas de 4 (quatro)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. Artigos 180, caput, do Código Penal; 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03; e 309, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), enlaçados em concurso material delitivo. Sentença de procedência. Penas de 4 (quatro) anos de reclusão; e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento da multa cumulativa, fixada em 20 (vinte) diárias. Insurgência da defesa objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação e o redimensionamento das penas. Irresignação parcialmente acolhida. Elementos de prova que não demonstram a segurança necessária para amparar o juízo condenatório em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo. Conjunto duvidoso que determina solução absolutória em favor do réu. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Materialidade e autoria das demais infrações comprovadas nos autos. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investidura na posse da motocicleta que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condução perigosa que expôs a incolumidade pública a perigo e justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. Condenações mantidas neste particular. Dosimetria redimensionada. Menoridade relativa que não tem o condão de reduzir as penas a patamar aquém do piso legal. A fixação da reprimenda é orientada pelo preceito secundário da norma, que comina em abstrato o mínimo e o máximo. Princípio da legalidade. Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial abrandado para o aberto, com substituição da carcerária por sanções restritivas de direitos. Sentenciado primário e com bons antecedentes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.